Tribunal: TJES
Processo: 0003432-97.2020.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003432-97.2020.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DIOGO SABINO DA ROCHA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003432-97.2020.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIOGO SABINO DA ROCHA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: ANTONIO MARCIANO DIAS SANTIAGO - ES19934-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso improvido.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003432-97.2020.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIOGO SABINO DA ROCHA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: ANTONIO MARCIANO DIAS SANTIAGO - ES19934-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia
que, no dia 24 de março de 2020, o ora recorrente, juntamente com a pessoa de Rayner, ambos agindo a mando de Wanderson, adentraram na residência da vítima Cristiano e efetuaram diversos disparos de arma de fogo com a intenção de matá-lo.

Consta, ainda, que o pai da vítima, Jurandir, tentou intervir para defender seu filho, momento em que foi alvejado por um disparo na cabeça, vindo posteriormente a óbito. Ato contínuo, o ora recorrente teria se apossado de um facão e desferido 18 (dezoito) golpes contra Cristiano, que veio a óbito.

Relatam os autos, também, que a ação foi motivada porque a irmã do mandante alegou que teria sido vítima de estupro e agressões por Cristiano, a qual veio a óbito dias depois.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado pela prática dos crimes previstos previstos no artigo 121, §2º, I, III e IV do Código Penal (quanto à vítima Cristiano) e artigo 121, §2º , I e IV (quanto à vítima Jurandir), na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

Em suas razões, a defesa requer, inicialmente, a nulidade da decisão, alegando negativa do exame de corpo de delito, quanto a possíveis impressões digitais e negativa de exame datiloscópico requerido.

Contudo, extrai-se dos autos que o exame de impressões digitais, nos objetos apreendidos não se mostraram necessários, pois existem outros elementos probatórios nos autos, conforme analisarei adiante.

A propósito:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DO CORPO DE DELITO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. POSSIBILIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência desta Corte, a falta do exame de corpo de delito não impede eventual decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos. 2. No caso dos autos, embora ausente o exame de corpo de delito, houve a demonstração da materialidade delitiva através do laudo pericial do local dos fatos, depoimentos testemunhais e declarações da vítima. 3. O exame de corpo de delito pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento (AgRg no AREsp 1899786/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 22/10/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.037.421/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, melhor sorte não lhe assiste, na medida em que extrai-se dos autos que a “quebra de ERB” foi autorizada pelo magistrado primevo (fl. 80).

No tocante ao reconhecimento feito pelas testemunhas, entendo que a realização de tal procedimento, mediante videoconferência, não acarreta nulidade, sobretudo porque foi garantido o direito do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a defesa não demonstrou em suas razões qualquer prejuízo causado à parte pela ausência da oitiva das referidas testemunhas, as quais ainda poderão ser inquiridas posteriormente, devendo ser observado o princípio pas de nullité sans grief, adotado pelas Cortes Superiores (STJ - RHC: 96306 RJ 2018/0065632-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2018).

Mais adiante, a defesa pretende a reforma da decisão por ausência de indícios suficientes de autoria.

É preciso ter em mente que, a decisão de pronúncia é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise, acerca da viabilidade da acusação, dessa vez, com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação. Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição, ou da condenação, dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito.

No caso em análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim unificado (fls. 02/03), laudo de exame cadavérico (fls. 19, 25/28 e 30/32 do IP), termo do reconhecimento do corpo (fls. 21 e 36 do IP), laudo de exames de lesões corporais (fls. 29 do IP), laudo de exame em local de homicídio (fls. 106/135).

Em relação aos indícios de autoria, entendo que os depoimentos colhidos foram capazes de corroborar os fatos narrados na denúncia, cabendo ressaltar o depoimento das testemunhas Milena Santos Souza e Luzia Cândida Silva dos Santos, que estavam presentes no momento dos fatos e reconheceram o recorrente como um dos autores.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, considerando o conjunto probatório colhido nos autos, não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

27 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.